Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE. DOAÇÃO IMÓVEL. LC 118/2005. ART. 185 CTN.
1. Se o ato translativo de propriedade foi praticado em data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, a inscrição do débito em dívida ativa já se mostra suficiente para configurar a fraude à execução.
2. Não havendo provas quanto à existência de outros bens penhoráveis, e a doação do imóvel ocorreu com o crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, presume-se que o ato tenha sido realizado em fraude à execução, nos termos do art. 185, do CTN.
3. Deu-se provimento ao recurso.